Tribunal: STF
Processo: HC 255467
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Dosimetria. Causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do Código Penal. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de D.R.P. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 966.025/SC (evento 10).



    O paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal (eventos 5 e 11). 



    No presente writ, a Defesa sustenta o afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, porquanto não caracterizada a autoridade do paciente sobre a vítima. Alega que “não há indícios de que o vínculo familiar tenha sido explorado como instrumento de coação ou facilitação do ato ilícito, o que afasta a aplicabilidade da causa de aumento”. Aduz, que à época dos primeiros atos, o paciente também era menor de idade. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 10):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. DOSIMETRIA. AGRAVANTE REQUERER AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR TIO DA VÍTIMA. AGRAVANTE REQUER EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO INDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame: agravo regimental em que a parte agravante impugna decisão monocrática que não conheceu o habeas corpus, anteriormente impetrado, por ser substitutivo de recurso próprio. 



    II. Questão em discussão: consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    III. Razões de decidir: 



    1. A decisão se mantém pelos seus próprios fundamentos, dado que não há ilegalidade flagrante a ser sanada, não havendo o que se falar em reanálise de ofício por esta Curte Superior. 



    2. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.



    3. A jurisprudência do STJ permite a revisão da dosimetria apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso. 



    4. A aplicação do art. 226, II do CP está devidamente fundamentado na decisão do Tribunal de Origem, rever as conclusões esposadas implicaria em reexame da matéria fático-probatória o que é inviável em sede de habeas corpus. 



    IV. Agravo regimental desprovido.



    A Corte Superior, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal: 



    “No entanto, não constato elementos suficientes para reconsiderar o julgamento monocrático, ou prover o presente recurso, uma vez que a decisão agravada assim dispôs (e-STJ fls. 55-58): 



    "Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    (...).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido:



    (...).



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.”.



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em acréscimo, o ato dito coator ressaltou que “para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus.”. Extraio, no que sobreleva, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 9):



    “(...).



    Do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação (e-STJ fls. 14-18):



    Razão não lhe assiste. Isto porque, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, "o denunciado é irmão da mãe da vítima, portanto, tio de A., motivo pelo qual perfeitamente aplicável a causa de aumento em decorrência do parentesco, não se tratando de abuso em decorrência da relação de autoridade, espécie distinta de majorante, também prevista no referido inciso". Nas palavras de Luiz Regis Prado "a expressão 'ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela' é cláusula genérica para conferir maior pena a outros agentes não nomeados no inciso, como o carcereiro em relação ao recluso ou reclusa ou mesmo aquele que cuida de estabelecimento que recebe crianças abandonadas (PRADO, 2019, p. 598)". Com efeito, independente da comprovação de efetiva autoridade exercida sobre a vítima, a causa de aumento de pena pretende punir com maior rigor situações em que há maior reprovabilidade moral da conduta do agente que abusa de relações de intimidade e confiança, como no caso em análise. Destarte, deve ser mantida a majorante do art. 226, II, do Código Penal.



    A alteração da dosimetria e análise que pretende a defesa demandaria reexame de fatos, inviável na via estreita do habeas corpus:” (destaquei).



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Portanto, a conclusão adotada pelo dito ato coator não diverge da jurisprudência predominante nesta Suprema Corte. Nessa toada, “A elevação da reprimenda, na terceira etapa dosimétrica, encontra-se concretamente justificada, no reconhecimento da causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal: A pena é aumentada de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. - Após cognição exauriente, a instância a quo, soberana em matéria de fatos e provas, firmou o juízo de que o ora agravante teria ascendência sobre a vítima e livre acesso a ela, além de gozar da amizade da família, por servir como uma espécie de avô (ex-companheiro da avó biológica), estando caracterizado o parentesco socioafetivo. A reforma do quadro delimitado na origem demandaria amplo reexame fático-probatório, a que não se presta a via do habeas corpus." (HC 184.973 MC/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02.7.2020)”; “A verificação da autoridade do agressor sobre a vítima para afastar a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal demanda necessário reexame de fatos, o que não se admite na via restrita do habeas corpus.” (RHC 187.445 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2021); “para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias, as quais reconheceram a incidência de aumento do art. 226, II, do CP, seria necessário revolver as provas constantes dos autos, providência que não se coaduna com a via do habeas corpus.” (HC 220.751/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2022); “a qualificação do delito de estupro de vulnerável encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus” (HC 170.317-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.12.2020).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente